Tribunal: TJBA
Processo: 8010839-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010839-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. MERA DECLARAÇÃO DE POBREZA INSUFICIENTE. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL NÃO APRESENTADA. EXTRATO BANCÁRIO ISOLADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Controvérsia restrita à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante, diante da alegação de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

2.

Diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não possui presunção legal de hipossuficiência econômica, sendo indispensável a demonstração inequívoca de impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento de sua própria existência, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores no sentido de que a concessão do benefício exige prova robusta, contemporânea e idônea da real situação financeira da empresa, mediante apresentação de documentação contábil e fiscal apta a revelar panorama econômico global, tais como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, livros contábeis, declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, extratos bancários completos e outros elementos equivalentes.

4.

Caso concreto em que a agravante, embora reiteradamente intimada e expressamente orientada a complementar a prova, limitou-se à juntada de extrato bancário de uma única conta corrente, documento que, isoladamente, não permite aferir a real capacidade financeira da empresa nem comprovar a alegada insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.

5.

Decisão monocrática alinhada à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, bem como em harmonia com precedentes desta Corte Estadual.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Agravo Interno em Agravo Interno em Apelação nº 8010839-93.2024.8.05.0000 (id. 86748944)
, no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII